Tribunal: STF
Processo: Ext 495
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
         Aditamento da inicial para ampliar o  pedido  extradicional.
Possibilidade.
         Estelionato. Inocorrencia da prescrição  e  da  hipótese  da
Súmula 497 (crime continuado).
         Impossibilidade de se computar o tempo de prisão  no  Brasil
por crime de espécie distinta (trafico de entorpecentes).
         Faculdade reservada ao Presidente da Republica de efetivar a
extradição independentemente do cumprimento integral da pena aplicada
no Brasil (arts. 89, parte final, e 67 da Lei n. 6.815/80).
         Extradição deferida.